Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703391-83.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CAMILLA SAMPAIO LIMA, GRAFICA MARUSA LTDA ME, MARUSA SAMPAIO LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL/TJDFT Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nos Embargos de Declaração Id. 26044149, Gráfica Marusa Ltda. – ME e Outros alegam que há omissão no v. Acórdão (Id. 25321237), publicado em 6.5.2019, que negou provimento às Apelações dos litigantes, pois não foram debatidos os temas trazidos nas razões do apelo quanto: “1) O abatimento do valor aqui debatido na ação de execução e; 2) a concessão do direito à parte Recorrente para o pagamento da dívida sem considerar o lapso temporal decorrido da propositura da execução até a presente data, uma vez que foi executada sobre valor incorreto e indevido”. Por fim, pedem que seja sanada a omissão alegada. Decido. Malgrado os argumentos dos Embargantes, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, em razão da ausência de um dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. Verifico que o v. Acórdão embargado (Id. 25321237) foi devidamente disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico, sem qualquer irregularidade, no dia 6.5.2021, quinta-feira, e publicado no dia útil seguinte, ou seja, 7.5.2021, sexta-feira. Logo, o prazo recursal começou a correr no primeiro dia útil subsequente, dia 10.5.2021 (segunda-feira), e terminou o quinquídio legal na data 14.5.2021 (sexta-feira). Porém, os Embargos de Declaração foram protocolados no dia 28.5.2021, sendo, portanto, intempestivos. Dessa forma, o Recurso não pode ser conhecido, por ser manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, com base no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora